Tribunal: TJPA
Processo: 0807853-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807853-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO ROBERTO DA COSTA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO A PORCENTAGEM DE 30% DEFINIDA PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), Data de Registro no Sistema.

Desembargadora

Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807853-94.2022.8.14.0000, interposto por FLAVIO ROBERTO DA COSTA SILVA, nos autos de Ação Ordinária Revisional de Contrato e outras obrigações c/c pedido de tutela de urgência proposta em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, em razão do inconformismo com decisão monocrática proferida por esta relatora, que indeferiu pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Desse modo, à vista do contracheque juntado aos autos, observo que a base de cálculo é de R$3.404,64 e o limite dos descontos de 30% pode alcançar a monta deR$1.021,39, sendo o desconto referente ao empréstimo consignado perfaz o total de R$157,00. Assim, observo que o referido empréstimo respeita o percentual de aproximadamente 30% da remuneração da parte requerente, nos termos do art. 45, §2º da Lei 8.112/90. Ademais, a limitação sobre percentual em rendimentos aferidos em contracheque é destinada, especificamente, aos empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento. Esse é o entendimento atual da 4ª Turma do STJ, no REsp 1.586910-SP, que decidiu não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente em que o cidadão recebe seus proventos. Nesse passo, entendo que os documentos juntados aos autos, NÃO são suficientes para convencer o juízo, ao menos momentaneamente, da probabilidade do direito da reclamante, assim como o perigo de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015, INDEFIRO os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada Ressalto ainda que a presente decisão é preliminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a posteriori, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.”

Em síntese, o recorrente aduziu ser Servidor Público, e sustentou que contraiu empréstimos junto à instituição financeira requerida, porém, a mesma não está cumprindo com o percentual máximo de desconto sobre os rendimentos do requerente, no patamar de 30% (trinta por cento).

Informou que os descontos em seu contracheque ultrapassam o percentual de 30% de seu salário, deixando sua situação econômica extremamente prejudicada, caracterizando abuso e violação da dignidade da pessoa humana, bem como sua qualidade como consumidor.

Decorrem tais descontos de 03 (três) formas: em folha de pagamento, mediante empréstimos consignados, e em sua conta corrente, mediante empréstimo BANPARACARD e CREDCOMPUTADOR.

Liminarmente requereu que o BANPARÁ limite os descontos totais no patamar máximo de 30% (trinta por cento) do salário disponível.

Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que, não ficou demonstrado quais são os valores que estão sendo descontados a título de empréstimo na modalidade consignado, para que se, pudesse aferir se ultrapassam a limitação legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do demandante, ou mesmo se este valor está sendo descontado em conta corrente.

Desta decisão, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, onde pretendem a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha que ultrapasse 30%.

Juntou documentos.

Vieram os autos redistribuídos à minha relatoria. Inicialmente indeferiu o pedido liminar, ante a ausência de seus requisitos autorizadores.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, pugnando pela manutenção da decisão interlocutória, uma vez que está de acordo com o entendimento da lei e jurisprudência pátria.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público primário.

Foi proferida decisão monocrática, indeferindo o pedido solicitado em recurso anteriormente interposto.

Diante do inconformismo com a decisão proferida por esta relatora, o agravante interpôs o atual recurso de agravo interno.

O BANPARÁ apresentou contrarrazões pedindo pelo total indeferimento do recurso.

Vieram-me conclusos os autos

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir a Decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se de forma nítida que a decisão monocrática proferida por esta relatora encontra-se em total acordo ao entendimento deste colegiado,
pois
diante da análise aos autos e especialmente a decisão recorrida, conclui-se que não existe fundamento para que seja modificada , eis que guerreada fundamenta expressamente, inclusive conforme decisão do STJ.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme se verifica na documentação anexada aos autos, a parte agravante tem realmente um valor acima dos 30% de sua remuneração descontada, entretanto é perceptível que a margem do consignado a qual se refere o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, é a margem de empréstimo consignado, a qual não se encontra superior ao total de 30%, o valor que ultrapassa a limitação de 30% advém de outras modalidades de empréstimos no qual o agravante concordou em aderir, dessa forma resta que o agravado está agindo em total legalidade.

Com base no aqui já exposto se tem do mesmo entendimentos as seguintes decisões:

Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de ação revisional de contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e de mútuo comum lançados em conta corrente deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar a redução dos descontos de todos os empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do autor – Limite de desconto mensal equivalente a 30% dos vencimentos somente quanto aos empréstimos consignados – Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.º, § 1.º e § 2.º e art. 6.º, § 5.º, regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.º, I – Descabimento desta limitação quanto aos mútuos comuns que preveem a possibilidade de desconto das quantias devidas na conta corrente do contratante – Cancelamento recente da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AI: 21478968620188260000 SP 2147896-86.2018.8.26.0000, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 04/10/2018, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. 1. Não há falar em redução dos descontos em folha de pagamento uma vez que ausente dos autos prova de ter havido qualquer desrespeito ao limite de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes. 3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena. 5. Agravo conhecido e improvido. (TJ-DF 07020399820168070000 0702039-98.2016.8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 20/04/2017, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intime-se.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023